Tribunal: TJPA
Processo: 0003088-07.2014.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003088-07.2014.8.14.0029

APELANTE: ANDREY AGUIAR DA COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargado ANDREY AGUIAR DA COSTA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O Acórdão embargado condenou o embargante a restituir, na forma simples, o valor debitado da conta corrente do falecido após seu óbito, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

2. O BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A opôs embargos de declaração
alegando omissão no v. Acórdão,
requerendo conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanear a suposta omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se houve omissão no acórdão quanto ao enfrentamento das teses arguidas pelo requerido/apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

5. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, inclusive quanto à repetição do indébito que foi deferida na forma simples e indeferido o pedido de danos morais.

6. A pretensão recursal limita-se à mera rediscussão do mérito da decisão, hipótese não admitida em sede de embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração, ainda que manejados com a finalidade de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 927, parágrafo único, e 944; CPC/2015, arts. 370, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1822646/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 02/03/2020; EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 02/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, em face do acórdão proferido em
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo embargado
ANDREY AGUIAR DA COSTA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, assim ementado (Num. 22415464):

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DÉBITO REALIZADO NA CONTA CORRENTE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO QUE MERECE PARCIAL ACOLHIDA. FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES PELOS FATOS OU VÍCIOS DE PRODUTOS OU DE SERVIÇOS. RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ DEBITOU AUTOMATICAMENTE QUANTIAS CREDITADAS NA CONTA CORRENTE, APÓS O FALECIMENTO DO SEU TITULAR, COM O FIM DE AMORTIZAR DÍVIDAS DE EMPRÉSTIMO BANPARACARD. IMPOSSIBILIDADE. A DÍVIDA DEVE SER EXIGIDA DOS HERDEIROS ATRAVÉS DA VIA PRÓPRIA, OBSERVANDO-SE OS LIMITES DA HERANÇA. AINDA QUE O BANCO RÉU NÃO TENHA SIDO INFORMADO DO FALECIMENTO DO CORRENTISTA, AO TOMAR CIÊNCIA DO OCORRIDO DEVERIA IMEDIATAMENTE RESTITUIR A QUANTIA INDEVIDAMENTE MOVIMENTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA, DEBITADA INDEVIDAMENTE, QUE DEVE SE DAR NA FORMA SIMPLES, TENDO EM VISTA O ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.”

Inconformado, o apelado opôs Embargos de Declaração (Num. 22729719), alegando omissão no v. acórdão.
Ao final, requer conhecimento e provimento dos aclaratórios para sanear a suposta omissão.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme ID. 23224531.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Defende a embargante que o acórdão não teria analisado de maneira adequada as questões aventadas em sua razões
. No entanto, o acórdão foi claro ao aplicar, no caso concreto, a correta análise, justapondo o melhor direito ao caso concreto.

Percebe-se que o embargante sequer consegue apontar qual seria a omissão do v. Acórdão.

Ora, a questão em discussão é bem simples e não comporta maiores digressões.

O que ocorreu no caso em testilha:

O Sr. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA COSTA, genitor do Autor/Apelante ANDREY AGUIAR DA COSTA, tinha contraído empréstimo relativo ao contrato BANPARACARD Nº 2402813157 junto ao réu, ora embargante, BANPARÁ.

Ocorre que o Sr. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA COSTA faleceu em 17/10/2010, contudo, o IGEPREV continuou depositando o valor referente ao benefício previdenciário do falecido, e o banco embargante, desconhecendo o falecimento deste, continuou debitando automaticamente valores para amortizar os empréstimos contraídos. Foram feitas amortizações na conta do falecido até outubro de 2011 e, depois disso, a conta ficou só gerando encargos.

Consta no autos que foi enviado ofício ao banco em julho/2011, mas as amortizações continuaram até outubro do mesmo ano.

Sobre a referida questão, não há que se falar em omissão, vez que assim consignou o Acórdão embargado (ID. 22415464):

“sabe-se que aos herdeiros não é possível movimentar a conta corrente do falecido, sem autorização judicial, da mesma forma que ao banco não é autorizado realizar débito na conta, para saldar dívida, após o falecimento do titular da conta.

Desta feita,
com o falecimento do correntista, não é mais possível operar a movimentação de valores em conta bancária, tendo em vista que a morte faz incidir, de imediato, os efeitos previstos no art. 1.784, do Código Civil, que impede qualquer disposição referente aos bens que integram a universalidade do acervo hereditário.

Observe-se que a transmissão determinada na lei, ocorre de pleno direito, e não depende da ciência nem mesmo dos herdeiros a respeito da morte do autor da herança. Assim,
ainda que o banco réu não tenha sido informado do falecimento do correntista, ao tomar ciência do ocorrido deveria imediatamente restituir a quantia indevidamente movimentada.

Portanto, eventuais créditos a que o banco réu entenda fazer jus, devem ser buscados pela via própria, não cabendo o simples desconto no saldo da conta corrente.

Dessa forma, diante da falha na prestação do serviço, o débito indevido enseja o ressarcimento.

Não se olvida que não houve comprovação de que o banco réu foi informado pelos familiares do falecido acerca do falecimento do titular da conta,
razão pela qual a quantia debitada deve ser restituída na forma simples, mormente pelo engano justificável.

Compulsando os autos, verifico que
só foi enviado ofício ao banco pelo juízo em julho/2011
(ID. 4434612, fl. 33), quando do ajuizamento da ação de alvará judicial pelos familiares, buscando sacar os valores em conta do falecido.

Por último,
no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, é evidente que se trata de questão meramente patrimonial, incapaz de gerar lesão a direito da personalidade
.” (grifei)

Em sede de embargos, o BANPARÁ alega que:

Também deixou de se analisar qual o nexo entre o dano moral pretendido e o que, de fato, o autor alega ter sofrido, pois não há provas do suposto dano em canto algum.

Entretanto, como bem se percebe no Acórdão embargado, o pedido de dano moral pleiteado por ANDREY AGUIAR DA COSTA foi indeferido:

“Por último,
no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, é evidente que se trata de questão meramente patrimonial, incapaz de gerar lesão a direito da personalidade
.” (grifei)

Ainda em seus embargos de declaração, o BANPARÁ alega que:

“Também não houve análise da questão da repetição de indébito, nitidamente, improcedente, pois ficou comprovado o direito do Banco e sua boa-fé a todo momento.

Quando o pai do autor contraiu os empréstimos, ele também se beneficiou dos recursos, sendo filho, e agora pretende reaver em dobro o que já usufruiu quando em vida de seu pai.”

Todavia, a questão foi sim analisada no Acórdão, e foi determinada a devolução simples e não em dobro.

Assim, depreende-se a clara inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, o recorrente, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Destarte, n
ão havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de omissão ou contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 03/11/2025